Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737995-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PATRICIA MUNIZ SILVEIRA LEAL DECISÃO 1. O exequente agrava (id 51128016) contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0703700-07.2019.8.07.0001 – id 169036338) que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de, em razão de a ferramenta não ter sido alimentada em sua plenitude, os dados de sua base atualmente não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos, determinando o retorno do processo à suspensão (CPC 921, III). Alega, em suma, possibilidade de uso da ferramenta, pois, além de possuir maior base de pesquisa que outros sistemas disponíveis, permite o cruzamento de informações que podem auxiliar na descoberta de grupos econômicos, corrupção e lavagem de dinheiro, salientando que não obteve êxito nas pesquisas dos demais meios disponíveis de consulta de bens passíveis de penhora. Invoca, ainda, os princípios da cooperação, efetividade, celeridade e economia processual. Requer a antecipação da tutela para que se efetue a pesquisa. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator